Tribunal: TJES
Processo: 0005824-07.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Carlos Eduardo dos Santos Vicente contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos Temas 339, 660 e 890 do STF. O agravante foi condenado pelo crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (porte de arma com numeração suprimida) à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e maus antecedentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a alegação de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, e a necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional para aferir eventual ofensa reflexa à Constituição.

III. Razões de decidir

3. A Decisão recorrida está em conformidade com os entendimentos do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos Temas 339, 660 e 890, que reconhecem a inexistência de repercussão geral quando as alegações de ofensa à Constituição dependem de análise prévia de normas infraconstitucionais.

4. A fixação do regime inicial semiaberto foi devidamente fundamentada na reincidência e nos maus antecedentes do agravante, com base no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e nas Súmulas 269, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “A reincidência e os maus antecedentes constituem fundamentos idôneos para a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, não configurando ofensa direta à Constituição Federal.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005824-07.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.

I. CAXO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Carlos Eduardo dos Santos Vicente contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos Temas 339, 660 e 890 do STF. O agravante foi condenado pelo crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (porte de arma com numeração suprimida) à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a alegação de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, e a necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional para aferir eventual ofensa reflexa à Constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Decisão recorrida está em conformidade com os entendimentos do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos Temas 339, 660 e 890, que reconhecem a inexistência de repercussão geral quando as alegações de ofensa à Constituição dependem de análise prévia de normas infraconstitucionais.

A fixação do regime inicial semiaberto foi devidamente fundamentada na reincidência e nos maus antecedentes do agravante, com base no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e nas Súmulas 269, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “A reincidência e os maus antecedentes constituem fundamentos idôneos para a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, não configurando ofensa direta à Constituição Federal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

VOTO

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS VICENTE
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8122410), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 7965404), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante dos entendimentos firmados pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) e no ARE 950.787 (Tema 890).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“condenar o réu a prisão por uma pena inferior a quatro anos pelo simples fato de ser reincidente, excluindo todas as demais circunstâncias, seria violar o princípio da dignidade da pessoa humana”
, o qual possui repercussão geral.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Apelo Extremo teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS VICENTE
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7458350), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7133032), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente e manteve a
SENTENÇA
condenatória pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida), à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DA DEFESA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. INTELIGÊNCIA ART. 33, § 2º, “C”, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO DA SÚMULA 269. ATENDIDA A SÚMULA 719 DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de ter sido fixada pena em quantum compatível com regime inicial aberto, tem-se que a reincidência e os maus antecedentes constituem fundamentação idônea a estabelecer regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), o que se encontra em consonância com o artigo 33, § 2°, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal, com a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 719 do Superior Tribunal Federal.

2. Em que pese a pena privativa de liberdade imposta seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o apelante é reincidente e possui maus antecedentes, de modo que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, incisos II e III, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0005824-07.2020.8.08.0012, Relator(a): Desembargador EDER PONTES DA SILVA, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/01/2024)

Irresignada, o Recorrente aduz violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob os argumentos seguintes: I - ilegalidade na fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em lei; II - ausência de fundamentação idônea a manutenção do regime inicial semiaberto.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 7747480).

Na espécie, observa-se das razões recursais as seguintes alegações, in litteris (p. 11):

“Ora, a Corte de origem não logrou motivar de maneira idônea a manutenção do regime inicial semiaberto, porquanto não declinou motivação suficiente a ensejar o regime mais gravoso, deixando de apreciar adequadamente o caso concreto de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos arts. 33 e parágrafos, do Código Penal. Isso porque,

deixou de analisar as condições subjetivas do Recorrente (bons antecedentes), bem como as condições objetivas do delito (sem violência).”

Com efeito, extrai-se do Acórdão objurgado o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia, verbo ad verbum (id. 6794149):

[...] Nesse particular, aduz a defesa que o apelante faz jus ao regime aberto, uma vez que detém circunstâncias pessoais favoráveis, bem como em razão de a pena ter sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos.

Não obstante o alegado, verifico que o referido pleito não merece guarida.

Isso porque, conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do quantum da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda, das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal ,disciplina que poderá cumprir pena, desde o início, em regime aberto “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do apelante e os seus maus antecedentes, diante de condenações prévias nos Processos nº 0013076-89.2016.8.08.0048 e 0002010-49.2015.8.08.0048, conforme atestado à fl. 66 dos autos físicos, obstaculizam a fixação do regime aberto.

Vale dizer que o regime fixado pelo magistrado a quo também encontra guarida no enunciado de Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Assim, a reincidência se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. [...].

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso. [...] (destaques no original).

Portanto, restou demonstrada a razão pela qual o Órgão Fracionário manteve o regime semiaberto imposto ao Recorrente, sendo justificado que sua condição de reincidente inviabiliza a fixação de um regime prisional mais brando.

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do Acórdão impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Além disso, infere-se das razões recursais que, para o acolhimento da referida tese de ofensa aos artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, faz-se necessária a prévia análise da legislação penal, notadamente o artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal,
verbatim
:

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a)
o condenado à pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código

Nesse contexto, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
e do
ARE 950.787 (Tema 890)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto aos artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais, como na hipótese.

A propósito:

“[...]
Por outro lado, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º.08.2013 (Tema 660), esta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário
.

Por fim, ao julgar o RE-RG 950.787, em 28.04.2016 (Tema 890), o Plenário deste Tribunal afirmou não existir repercussão geral nos casos em que a alegada ofensa aos princípios constitucionais, dentre eles o da dignidade da pessoa humana, ocorre de forma genérica, exigindo interpretação das normas infraconstitucionais e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inadmissível o processamento do recurso extraordinário, como no caso dos autos
. [...]”

(
STF
, ARE 1220311/SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 24/10/2019, Publicação: 28/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 25/10/2019 PUBLIC 28/10/2019

Portanto, diante da necessidade de se averiguar violação a normas infraconstitucionais para, a partir daí, aferir a ofensa reflexa à Constituição Federal, resta evidenciada a ausência de repercussão geral da irresignação.

Isto posto, com fulcro no 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que para o acolhimento da referida tese de ofensa ao artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, faz-se necessária a prévia análise da legislação penal, notadamente o artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, t
anto é assim, que as Razões recursais do presente Agravo Interno estão fundadas nos seguintes termos,
verbo ad verbum
(p. 7):

[...] Ora, Excelências, não restou caracterizado motivação de maneira idônea quanto a manutenção do regime inicial semiaberto, porquanto não declinou motivação suficiente a ensejar o regime mais gravoso, deixando de apreciar adequadamente o caso concreto
de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos arts. 33 e parágrafos, do Código Penal
. Isso porque, deixou de analisar as condições subjetivas do Agravante (bons antecedentes), bem como as condições objetivas do delito (sem violência).

Não obstante, a jurisprudência da Corte Suprema dita pela fixação do regime mais brando, ainda que se trate de réu reincidente, devendo ser analisado outros critérios quanto a sua fixação. [...]

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa às Normas Infraconstitucionais, sobretudo quanto à aplicação do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 950.787/SP (Tema 890)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e negar provimento.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do eminente Relator.

Esteado no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão de Julgamento Virtual do dia 21.10.2024 ao dia 25.10.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Sessão do dia 21.10.2024 a 25.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, para conhecer do agravo interno e a ele negar provimento.

Voto com o Relator

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.